Tribunal: TJSP
Processo: 0000042-07.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Furto simples cometido durante o repouso noturno. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima, depoimento do investigador de polícia. Acusado identificado a partir de imagens coletadas das câmeras de monitoramento. Inconsistência das justificativas apresentadas pelo réu.
2. Pleito objetivando a aplicação do princípio da insignificância.

Ementa:
Apelação. Furto simples cometido durante o repouso noturno. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima, depoimento do investigador de polícia. Acusado identificado a partir de imagens coletadas das câmeras de monitoramento. Inconsistência das justificativas apresentadas pelo réu.
2. Pleito objetivando a aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Bens subtraídos avaliados em aproximadamente cento e vinte e cinco reais. Antecedentes criminais em crimes contra o patrimônio. Hipótese de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP. Repouso noturno comprovado.
3. Dosimetria. Redução do patamar de aumento em decorrência dos maus antecedentes para 1/6. Reincidência. Expressa menção em sentença à condenação proferida em processo criminal por fatos posteriores àqueles objetos da ação penal. Afastamento da agravante que se impõe. Regime semiaberto mantido.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000042-07.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante FABRÍCIO
SILVA DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do recurso
e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso para a) reduzir o patamar de
aumento da pena-base para 1/6; b) afastar a configuração da reincidência, afastando
o aumento imposto na segunda fase; c) impor ao apelante FABRÍCIO SILVA DE
PAULO a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e
o pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, §1o, do
Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença em seus termos. por v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
2
Apelação Criminal 0000042-07.2018.8.26.0491
Apelante: Fabrício Silva de Paulo
Apelado: Ministério Público
Comarca: Rancharia
Voto no 863
Apelação. Furto simples cometido durante o repouso noturno.
Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da
vítima, depoimento do investigador de polícia. Acusado
identificado a partir de imagens coletadas das câmeras de
monitoramento. Inconsistência das justificativas apresentadas
pelo réu.
2.
Pleito
objetivando
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância. Impossibilidade. Bens subtraídos avaliados em
aproximadamente cento e vinte e cinco reais. Antecedentes
criminais em crimes contra o patrimônio. Hipótese de
reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP. Repouso
noturno comprovado.
3. Dosimetria. Redução do patamar de aumento em
decorrência dos maus antecedentes para 1/6. Reincidência.
Expressa menção em sentença à condenação proferida em
processo criminal por fatos posteriores àqueles objetos da ação
penal. Afastamento da agravante que se impõe. Regime
semiaberto mantido.
4. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo apelante FABRÍCIO
SILVA DE PAULO contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Maria
Fernanda Sandoval Eugenio Barreiros Tamaoki da 1a Vara da Comarca de
Rancharia que, julgando procedente a ação penal, condenou o apelante à pena de 2 anos e
26 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento 20 dias-multa, no mínimo
legal, como incurso nos art. 155, §1o, do Código Penal (fls. 176/184).
A defesa suscita questão preliminar pugnando pela absolvição alegando
atipicidade material em razão da aplicação do princípio da insignificância indicando que os
objetos subtraídos foram avaliados em R$125,91 e foram restituídos à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
3
Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas alegando contradições
nos depoimentos do investigador de polícia. Pontuou, por fim, as negativas do acusado (fls.
195/199).
Contrarrazoado (fls. 204/207), em parecer, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 224/226).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente e observadas as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse
recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
2. Do recurso interposto pela defesa do réu Fabrício
2.1. Da questão preliminar
A preliminar invocada pela defesa, qual seja, o reconhecimento da
insignificância penal é, na verdade, matéria que toca diretamente o mérito da imputação e
como tal será enfrentada.
2.2. Dos fatos provados
O acusado foi denunciado e processado pela prática do delito tipificado pelo
art. 155, §1o, do Código Penal, em razão da subtração, para si, durante o período do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
4
repouso noturno, de duas câmeras de monitoramento pertencentes a Alberto Cesar Centeio
de Araújo, fatos ocorridos em 27 de outubro de 2017, durante a madrugada, por volta das
02h, na Rua Henrique Dias, n. 1477, Vila Cantizani, na cidade de Rancharia (fls. 59/61).
Conforme narrado pela denúncia, o acusado caminhava pela via pública e,
aproveitando da ausência de vigilância no local, subtraiu duas câmeras de segurança de
uma imobiliária. As imagens captadas pelas câmeras foram recuperadas e o réu
identificado, sendo detido na posse da res.
Finda a instrução, o réu foi condenado nos termos da denúncia.
A condenação foi correta.
A prática do furto é inconteste. Em juízo, o representante da empresa-vítima
Paulo esclareceu ter recebido um telefonema do proprietário da imobiliária informando que
as câmeras de segurança teriam sido furtadas. Dirigiu-se até o imóvel e constatou a
subtração. Noticiou os fatos à Polícia e uma pessoa foi identificada a partir das imagens das
câmeras de segurança. Disse que as imagens não lhe pareciam muito nítidas, porém,
mencionou que os investigadores conseguiram identificar o autor de imediato ao
verificaram a filmagem. Os policiais disseram que era um rapaz de nome Fabrício,
conhecido pelo apelido de “Narizinho”. Após algum tempo, recebeu informações de que as
câmeras haviam sido recuperadas sendo que uma delas estava danificada. Não se recorda
do horário preciso dos fatos, mas sabe que foi durante a madrugada. Estimou o prejuízo em
200 reais.
Não há razões para que as narrativas sejam desprezadas. As declarações
dadas pela vítima são coerentes e harmônicas. Não há contradições ou outros elementos
que afastem a idoneidade de seus relatos. Não há registros de que a vítima nutrisse alguma
inimizade para com a pessoa do acusado a ponto de fixar dúvidas sobre a sua sinceridade.
Nesse cenário, os seus relatos guardam importante valor probatório. Não é diferente o
entendimento da jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART.
171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECLAMO MINISTERIAL.
ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
5
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO PELAS
INSTÂNCIAS
INAUGURAIS.
PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 7/STJ. DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA
E
TESTEMUNHO
POLICIAL
HARMÔNICOS.
CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
PERTINÊNCIA.
PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos
crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a
presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima - como espécie
insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo
sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente
ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da
autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o
Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado
valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de
detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos
probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que
realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em
apreço.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
(...) PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS
DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS
MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por
meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor
probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios
constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n.
83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo.
(STJ; AgRg no AREsp n.o 865.331-MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a
Turma, j. 09/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
6
A autoria é certa e recai sobre o acusado. Nesse sentido são dos depoimentos
do policial civil Bruno. Confirmou ter sido o responsável pela identificação do réu através
da comparação das imagens da câmera de segurança com a fotografia do acusado. A
autoridade policial lhe forneceu o registro das imagens e a fotografia do réu. Fez a
comparação e elaborou o relatório, identificando o acusado.
As narrativas, note-se, são coesas e uniformes. Inexistem contradições ou
outros elementos que possam fragilizar as versões apresentadas. A alegação de que a prova
estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelo policial não é, por si, suficiente a ponto
de afastar a validade daquelas provas. Como é cediço, a legislação processual não acolheu
o sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores,
aprioristicamente, determinados pelo legislador. A bem da verdade, adotou-se o sistema do
livre convencimento motivado. As provas, portanto, devem ser examinadas de forma livre,
expondo o magistrado o percurso lógico para a conclusão.
No caso em apreço, os depoimentos prestados devem ser considerados. A
par da uniformidade dos relatos, não há registros de desvios funcionais anteriores que, de
alguma forma, fragilizassem a confiabilidade das narrativas. Assim, os depoimentos
prestados pelo policial assumem importante valor probatório para o deslinde da causa.
Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência:
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato
que não ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias
entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao
reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte
Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto
demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa
via estreita do writ
(STJ, HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j.
02.02.2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
7
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a
defesa demonstrar sua imprestabilidade
(STJ, HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j.
06.03.2018).
Interrogado, ao final, o acusado negou o furto. Disse que estava andando
pela rua quando foi abordado por um rapaz que não conhecia. De acordo com o seu relato,
aquele indivíduo estava vendendo as câmeras. Decidiu comprá-las pelo valor de R$100,00.
Desconhecia a origem ilícita. Não soube explicar as razões pelas quais teria sido
identificado nas imagens captadas pelas câmeras de segurança.
As narrativas apresentadas pelo acusado são inconsistentes. O réu alega que
teria se encontrado com uma pessoa que sequer soube declinar a qualificação e que aquele
rapaz lhe vendeu as câmeras de segurança. Não teria fornecido qualquer comprovante de
pagamento para essa transação que teria ocorrido em plena via pública em local também
desconhecido. A versão é inconsistente, senão fantasiosa. Não encontra respaldo em
qualquer outro elemento de prova constante nos autos.
As alegações do réu contrapõem-se ao restante do conjunto probatório. O
representante da empresa-vítima confirmou que os investigadores logo reconheceram um
rapaz de nome Fabrício, vulgo Narizinho, como o responsável pela subtração das câmeras
de segurança após identificaram a sua fisionomia nas imagens captadas durante o furto. O
policial Bruno, por sua vez, confirmou ter reconhecido o acusado através das imagens que
lhe foram apresentadas elaborando o relatório de investigação (fls. 10/12).
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória confirmou os termos da imputação.
A condenação era medida de rigor.
2.3. Da qualificação jurídica dos fatos
Os fatos amoldam-se à descrição penal típica dada pelo art. 155 do Código
Penal. A defesa invoca, contudo, a atipicidade material diante do que considera um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
8
insignificante penal.
A tese não prospera.
Os objetos foram avaliados em R$125,91 (cento e vinte e cinco reais e
noventa e um centavos) (fls. 14/15). Não se trata de valor desprezível. Ainda que inferior
ao valor do salário mínimo, o montante permitia a aquisição de várias mercadorias. De
mais a mais, o acusado apresenta condições subjetivas desfavoráveis conforme indicam os
registros em sua folha de antecedentes dando conta de cinco condenações definitivas, por
crimes de furto, duas das quais caracterizam a reincidência. A reiteração delitiva por
idêntica prática delituosa é fator que, segundo o consagrado entendimento jurisprudencial,
afasta o fato do campo do irrelevante penal.
Com efeito, conforme a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, os envolvimentos criminais anteriores e a reincidência, tornam a aplicação do
princípio da insignificância fator não socialmente desejável. Isso porque a prática reiterada
de crimes revelaria uma tendência ao descumprimento da ordem penal, o que é
especialmente indesejável quando os fatos envolverem o mesmo bem jurídico tutelado. No
mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como
desta colenda Câmara de Direito Criminal:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
SIMPLES.
TENTATIVA.
APROXIMADAMENTE
R$
90,00
(DOIS
CHUVEIROS).
APROXIMADAMENTE 9 % DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
VALOR INEXPRESSIVO DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA EM
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO E FURTO.
HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente
R$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9%
do salário mínimo vigente à época, a reincidência em crimes contra o
patrimônio - roubo e furto -, além da existência de outras ações penais e
inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do
princípio da insignificância. Precedentes.
2. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 540.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
9
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
PACIENTE
CONTUMAZ
NA
PRÁTICA
DE
CRIMES
PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS
APTOS
A
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) II - O princípio da insignificância foi afastado pela Corte local ante
existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do
paciente e pela análise da sua vida pregressa, haja vista que vem
praticando delito contra o patrimônio com habitualidade. A meu ver, a
aplicação do princípio da insignificância deveria ficar restrita ao exame
do fato típico, a fim de se constatar a existência de tipicidade material
na conduta levada a efeito.
III - Pela jurisprudência do Eg.. Supremo Tribunal Federal (HC n.
101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n.
103.359/RS/MG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta
Corte (HC n. 143.304/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e
HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), tal
circunstância, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento
do crime de bagatela. Nessa linha, com relação a qual guardo reservas,
deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as
características do autor.
IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente
reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a
reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio
da insignificância.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 516.674/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)
APELAÇÃO. Furto qualificado. Recursos defensivos. Absolvição por
insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavras das vítimas e do policial militar em harmonia
com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Pleito de
atipicidade em razão do princípio da insignificância. Impossibilidade.
Lesão jurídica que não é inexpressiva. Agentes reincidentes, que
ostentam envolvimento anterior com delitos patrimoniais. Réus que
invadiram a propriedade das vítimas. Maior grau de reprovabilidade
do
comportamento.
Conduta
que
não
pode
ser considerada
insignificante. (...). Recursos parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000261-96.2017.8.26.0574; Relator (a): Leme
Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019)
Apelação. Furto qualificado tentado. Materialidade e autoria
comprovadas. Prova segura para a condenação. Inacolhível a tese de
aplicação do princípio da insignificância, porque a res furtiva não
possui valor ínfimo, além de se tratar de acusado que ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
10
reincidência por crime patrimonial. Qualificadora (comparsaria)
demonstrada. Penas adequadamente dosadas. Regime semiaberto
justificado pela reincidência por crime patrimonial. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500416-78.2018.8.26.0545; Relator (a): Osni
Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança
Paulista - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019)
O reconhecimento da causa de aumento relativa ao repouso noturno mostra-
se correto. A subtração ocorreu por volta das 2 horas da madrugada (fls. 04/07). O réu
aproveitou-se da menor vigilância que o adiantado da hora propiciava.
2.4 Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria, foram reconhecidos os maus antecedentes os
quais fundamentaram o aumento da pena-base em 1/3. A i. Magistrada fez menção
expressa aos processos que caracterizariam a circunstância judicial desfavorável1. Aqui há
reparos a serem feitos.
As
condenações
proferidas
nos
autos
dos
processos
0002109-33.2013.8.26.0486 (Vara Única de Quatá) e 3001381-23.2013.8.26.0491 (1a Vara
de Rancharia), transitadas em julgado em 27 de abril de 2018 e 10 de janeiro de 2018,
respectivamente (fls. 93/97) referem-se a processos criminais por fatos pretéritos cujas
condenações transitaram em julgado em data posterior à prática do furto apurado nestes
autos (27 de outubro de 2017), razão pela qual não podem ser reconhecidos como maus
antecedentes.
Por outro lado, as condenações proferidas nos autos dos processos
0003562-19.2011.826.0491 (1a Vara de Rancharia), com trânsito em julgado em 05 de
agosto de 2014, e 3000311-68.2013.8.26.0491 (2a Vara de Rancharia), com trânsito em
julgado em 08 de setembro de 2014 (fls. 93/95) evidenciam a reincidência. A i. Magistrada
optou por considerá-los como reveladores de maus antecedentes o que não é vedado. De
1 Assim fundamentou a i. Magistrada: A folha de antecedente, às fls. 81/90, bem como certidões de objeto e
pé, às fls. 93/97, demonstram que o acusado é veterano na criminalidade. Antecedentes desabonadores em
relação aos seguintes processos: 0002109-33.2013.8.26.0486 (fl. 93); 0003562-19.2011.8.26.0491 (fl.
94/95); 3000311-68.2013.8.26.0491 (fl. 95) e 3001381-23.2013.8.26.0491 (fls. 95/96), dessa forma, agravo
em 1/3 as básicas, fixando, em primeira fase, a corporal em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e
no pagamento de 13 (treze) dias-multa (fls. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
11
qualquer modo, o aumento de 1/3 foi excessivo, sendo proporcional o aumento em 1/6,
obtendo-se a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, o reconhecimento da reincidência fundamentou o aumento
da pena em 1/6. A i. Magistrada fez menção expressa apenas à condenação proferida nos
autos do processo 0000486-40.2018.8.26.0491 (1a Vara de Rancharia)2. Contudo, a
certidão constante nos autos indica que o processo se encontra em grau de recurso,
inexistindo trânsito em julgado para a defesa (fls. 94), havendo apenas o registro de
execução provisória da pena. De mais a mais, a condenação refere-se a fatos ocorridos na
data de 22 de fevereiro de 2018, ou seja, posteriores à ocorrência do delito apurado nestes
autos (27 de outubro de 2017). Como as demais condenações, evidenciadoras da
reincidência, foram ponderadas como maus antecedentes, impõe-se aqui afastamento da
agravante, permanecendo a pena nos patamares anteriormente estabelecidos.
Na terceira fase da dosimetria, o reconhecimento do furto praticado durante
o repouso noturno fundamentou a exasperação da pena no patamar fixo de 1/3. Assim,
obtém-se a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 14 dias-multa.
O regime semiaberto não merece reparos. Foi fixado o regime intermediário
em razão dos antecedentes do acusado e da quantidade de pena imposta. Assim, observou-
se o art. 33, §2o, do Código Penal.
Os antecedentes criminais do acusado impedem a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.
Valor do dia-multa no mínimo legal.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento ao recurso para a) reduzir o patamar de aumento da pena-base
para 1/6; b) afastar a configuração da reincidência, afastando o aumento imposto na
2 Assim fundamentou: Em segunda etapa, o acusado é reincidente específico, de acordo com a certidão de
objeto e pé às fl. 94, pelo processo de no 0000486-40.2018.8.26.0491, razão pela qual, aumenta-se em 1/6 a
pena do réu, que resulta em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e no pagamento de 15
(quinze) dias-multa. Ausentes atenuantes (fls. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000042-07.2018.8.26.0491 -Voto no 863
12
segunda fase; c) impor ao apelante FABRÍCIO SILVA DE PAULO a pena de 1 ano, 4
meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e o pagamento de 14 dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, §1o, do Código Penal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença em seus termos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator